Tribunal: TJPA
Processo: 0012635-46.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012635-46.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ EDUARDO NEVES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0012635-46.2019.8.14.0401

COMARCA: BELÉM - 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

APELANTE:
LUIZ EDUARDO NEVES FERREIRA.

DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado
.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PRELIMINAR
. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA SENTENCIANTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
IMPROCEDÊNCIA
.
MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE
. EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS.
INCABÍVEL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso em análise, a despeito da argumentação defensiva acerca da tese deste crime se tratar de delito comum e, dessa maneira, a vara que o sentenciou não seria competente para processar e julgar o feito, o exame dos autos permite concluir, com segurança, que o apelante, ofendeu a integridade física da vítima, sua cunhada, utilizando-se da sua posição de homem em detrimento ao respeito da mulher, razão pela qual sua conduta se amolda perfeitamente no delito tipificado no art. 129, §9º, da Lei 11.340/06.
Logo, clara está a competência da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA para processor e julgar o feito.

2.

Analisando os depoimentos e as demais provas dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e a autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada
.

3.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 – destaquei).

4.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

LUIZ EDUARDO NEVES FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação face à sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BELÉM, que o condenou à pena final definitiva de 03 (três) meses de detenção, para cumprimento no regime inicial aberto, e indenização por danos morais no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), pela prática delitiva tipificada no artigo 129, § 9º do Código Penal (Lesão Corporal Decorrente de Violência Doméstica).

A exordial acusatória relata que:

“(...) no dia do fato, a vítima estava em seu local de trabalho, localizado em frente a oficina de seu companheiro, onde vende churrasco, quando chegou o acusado, sua companheira LUCIA e uma terceira pessoa chamada SHIRLEY, com a qual a vítima já havia tido uma desavença, sendo que então começaram a conversa rispidamente.

A vítima continuou seu relato dizendo que o denunciado interferiu na conversa entre as duas, passando a injuriá-la com as textuais VAI TE FODER SUA VAGABUNDA e apontando o dedo na direção de seu rosto. Ato contínuo, a vítima acuada tentou tirar o dedo da frente de seu rosto, momento em que o denunciado desferiu um soco e acertou o rosto da ofendida, causando lesões.”

Inconformado com o édito condenatório, o recorrente alega:

“I) incompetência do juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por ausência de motivação de gênero para a prática das agressões noticiadas e existência de mero conflito familiar;

II) fragilidade do conjunto probatório, eis que a sentença está pautada exclusivamente na palavra da vítima;

III) quanto à condenação civil
ex delicto
, a indispensabilidade de que eventual fixação de valor a título de indenização mínima (na qualidade de pressuposto de QUANTIFICAÇÃO do dano) seja precedida do contraditório e da ampla defesa acerca da capacidade econômica do ofensor, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação idônea e cerceamento do direito de defesa.”

Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo para que:

“a) seja reconhecida a incompetência do juizado de violência doméstica para julgar e processar o feito, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente;

b) seja o apelante absolvido, e;

c) para que seja julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais e/ou que seja reduzido o valor da indenização a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.”

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público em 1º Grau refuta os argumentos da defesa, requerendo o desprovimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Exmo. Sr. Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
opina pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo, para manutenção
in totum
da

sentença.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno do TJ-PA e,
nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Preliminarmente, o apelante pugna pelo reconhecimento da
incompetência do juizado de violência doméstica para julgar e processar o feito, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.
Contudo, não merece acolhimento essa alegação.

O conceito de violência doméstica está previsto, de forma clara, no art. 5º, da Lei da 11.340/06:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos
.”

Além disso, a violência contra a mulher, enraizada numa concepção sexista e patriarcal, ultrapassa os limites da mínima civilidade e da mais repugnante covardia. No ambiente doméstico, onde o amor, a paz e, sobretudo, a consideração recíproca e o companheirismo devem presidir a convivência, a violência tem elevado teor ofensivo por constituir grave desrespeito à dignidade humana do semelhante em notória situação de maior fragilidade.

Ainda, há de se ressaltar que, com base no entendimento dos Tribunais Superiores, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida.

Destarte, para ser incidida a Lei Maria da Penha, resta comprovar que a violência ocorreu em ambiente familiar, doméstico ou que a ofendida tenha algum tipo de relação próxima, em que o agressor conviva ou já tenha convivido com a vítima.

No caso em análise, a despeito da argumentação defensiva acerca da tese deste crime se tratar de delito comum e, dessa maneira, a vara que o sentenciou não seria competente para processar e julgar o feito,
o exame dos autos permite concluir, com segurança, que o apelante, ofendeu a integridade física da vítima, sua cunhada, utilizando-se da sua posição de homem em detrimento ao respeito da mulher, razão pela qual sua conduta se amolda perfeitamente no delito tipificado no art. 129, §9º, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido, colaciono julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II -
In casu, deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois "A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher"
(AgRg no Resp n. 1.700.026/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 16/11/2020).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.)” (grifo nosso)

Dessa forma, clara está a competência da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA para processor e julgar o feito.
Portanto, rejeito a preliminar.

Meritoriamente, no que diz respeito à alegação de que as provas que foram utilizadas para a condenação do acusado serem frágeis, quais sejam os depoimentos da vítima, do marido e da mãe dela, ouvidos como informante, entendo que não merece prosperar.

Explico.

No caso em tela, nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual foi condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INQUIRIÇÃO DIRETAMENTE PELO TOGADO SINGULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DA DEFESA. MÁCULA SUSCITADA APENAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO AO RÉU. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

(...)

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu acerca da suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos demais depoimentos e provas carreadas aos autos, que orientaram no sentido de sua condenação pela prática delitiva.
2. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1410723/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019) (negritei)

A materialidade do crime imputado ao apelante está demonstrada através do Laudo de Exame de Corpo de Delito, ID 7266952 – pág. 05, o qual atesta terem sido encontradas na vítima as seguintes lesões:
“equimoses vermelho-violácea sobre edema traumático, localizadas nas regiões: frontal direita, parietal direita, pavilhão auricular direita, mastoidea direita, escoriação linear pavilhão auricular direito”
.

Quanto à autoria delitiva, também não restam dúvidas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos, perfeitamente apreciadas pelo juiz
a quo
em seu
decisum
, de que o apelante cometeu o crime de lesão corporal que lhe foi imputado, consubstanciado no fato de ter agredido fisicamente a vítima com um soco em seu rosto, e ainda, proferido xingamentos e jogado uma lata de cerveja nela, conforme se extrai das declarações seguras e convincentes da ofendida, prestadas tanto na fase inquisitorial, como na judicial, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, a conduta criminosa do acusado, conforme se demonstrará a seguir:

In casu,
a vítima relatou tanto em sede inquisitorial, como em juízo, detalhes da empreitada delitiva, sendo imperioso transcrever trecho do seu depoimento em juízo, conforme consta na sentença (ID 7266983- pág. 02)
:

“(...) no dia dos fatos a depoente estava vendendo churrasco, quando o acusado, sua companheira LÚCIA e a cônjuge do primo do seu esposo, SHIRLEY, chegaram no local, todos embriagados, momento em que se iniciou uma discursão, pois SHIRLEY debochou da declarante;
que durante o desentendimento o acusado apontou o dedo para o rosto da vítima, diante disso, ela bateu e sua mão e com isso, o acusado desferiu um soco no rosto da mesma, posteriormente, a esposa do acusado, LÚCIA, também queria dar um soco na declarante, entretanto, a declarante, desviou do golpe, e irritada, LÚCIA puxou o cabelo da depoente, após isso, o acusado jogou uma latinha de cerveja no rosto da declarante
.” (grifei)

Reforçando a versão acusatória, a mãe da vítima, Vandete da Dores Reis, ouvida como informante, relatou que:

“(...) quando chegou ao local do fato, a confusão ainda estava acontecendo,
que avistou o acusado, sua companheira, e um amigo do casal
,
além da vítima, que estava com o rosto machucado e vermelho
, que o acusado, a sua companheira, e amiga do casal, estavam muito muito embriagados e a vítima disse para a depoente que estava com aquele machucado pois o acusado havia jogado uma latinha de cerveja nela.” (grifei)

Ademais, o esposo da vítima e irmão do recorrente, Elton Erikson Neves Ferreira, afirmou em juízo que:

“pelo que soube, posteriormente, a discursão iniciou tendo em vista que uma das mulheres presentes proferiu ofensas contra a vítima e com isso, o acusado ofendeu verbalmente a vítima, diante disso, a vítima o empurrou e o acusado jogou uma latinha de cerveja na mesma”

Conforme se extrai dos autos, a palavra da vítima encontra-se corroborada pelo Laudo Pericial de ID 7266592 - pág. 05, o qual atesta as lesões por ela sofridas, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, de modo que tais elementos de prova demonstram a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal imputado ao apelante.

Ademais, embora o apelante tente desqualificar o depoimento da vítima, alegando terem ocorrido agressões verbais recíprocas, em nenhum momento trouxe elementos que evidenciassem ter o mesmo tido sua integridade afetada, tampouco que pudessem retirar a credibilidade da versão apresentada pela aludida vítima, versão essa que se apresenta verossímil diante do que foi produzido na fase judicial, sendo tal depoimento meio de prova válido e idôneo.

Outrossim, como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial importância para elucidação dos fatos, mormente quando ela está corroborada por outros elementos de provas constantes nos autos, como
in casu
, em que o depoimento da vítima encontra respaldo no laudo pericial anexo aos autos e nas provas orais colhidas em juízo.

Por imperioso, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser absolvido.

Assim,
não prospera o argumento de ausência de provas,
pois estas são suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, sobretudo diante das palavras firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, a qual possui relevante poder probante, impondo-se a mantença da sentença condenatória em desfavor do recorrente.

Nesse sentido,
verbis:

“TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL
-
AMEAÇA
, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIAS DE FATO - CONDUTAS EM TESE, TIPIFICADAS NO ART. 147 E ART. 129, § 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DA LCP - RECURSO DEFENSIVO -
ABSOLVIÇÃO
DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU -
IMPOSSIBILIDADE
. Não há que se falar, em absolvição dos delitos imputados ao réu, eis que as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa de autoria se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.
A palavra da vítima, eivada de coerência e credibilidade, autoriza a condenação do acusado nos moldes da peça vestibular apresentada.

É possível que haja uma condenação baseada unicamente na palavra da vítima, desde que a versão apresentada mostre-se extremamente firme e coerente
e nem de longe demonstre a intenção de acusar um inocente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0118.15.000014-9/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/05/2016, publicação da súmula em 20/05/2016)”

No que tange ao pedido de exclusão do valor arbitrado a título de danos morais, melhor sorte não assiste o recorrente.

Pois bem.

O artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, estabelece que é dever do juiz para fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando prejuízos sofridos pela ofendida.

O tema em julgamento foi analisado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema 983, Resp 1675874/MS e Resp 1643051/MS, Relator Ministro Rogério Schiett Cruz, 3ª Seção, unânime, data de julgamento 28/02/2018).

Na citada decisão vinculante, assentou-se que o dano moral decorre da prática delituosa contra a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança a propriedade, a honra, a imagem da mulher (art. 5º da Constituição Federal),
não havendo necessidade de a vítima comprovar que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má-fé, ou demonstrar que ela sofreu abalo psíquico, emocional ou moral em decorrência do fato para conseguir a reparação.

Dando mais ênfase à responsabilidade civil do agressor o Ministro Sebastião Reis Júnior, quando do julgamento do Resp 1.651.518/MS, asseverou que:
“em se tratando de violência doméstica contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, portanto, que dispensa prova para sua configuração”.

Com base nesta orientação e em observância aos critérios jurisprudencialmente estabelecidos: 1) intensidade do dolo na conduta do agressor; 2) gravidade e a repercussão da ofensa; c) peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso, constata-se que a indenização arbitrada como valor mínimo a título de reparação pelos danos morais sofridos foi fixada, no caso, de forma correta, não havendo que se falar em exclusão ou redução do numerário fixado na sentença.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR
. (...).
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA IDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 (...).

3 –
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 – destaquei).
4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE-PA.
Processo Nº 0023947-53.2018.8.14.0401. Relator: Des. Milton Augusto de Brito Nobre)
.

Ante o exposto
, acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta anteriormente.

É como voto.

Belém, 19 de agosto de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 14/09/2022